Tribunal: STF
Processo: Rcl 86772
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (VOXZOGO). ALEGADA AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES NºS 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE FUNDAMENTADA DOS REQUISITOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

    1. A decisão monocrática julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

    2. No agravo regimental, restou demonstrado que a decisão reclamada examinou de forma pormenorizada os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência da parte beneficiária.

    3. A ausência de manifestação conclusiva da CONITEC não impede, por si só, a concessão judicial do medicamento, sobretudo diante de inércia administrativa prolongada.

    4. A conclusão acerca da eficácia, segurança e necessidade do fármaco decorre da valoração do conjunto probatório, cuja revisão é inviável na via estreita da reclamação.

    5. Reforma da decisão agravada, para negar seguimento à reclamação e restabelecer os efeitos do ato reclamado que determinou o fornecimento do medicamento.

    6. Agravo regimental provido.